Tribunal: TJSP
Processo: 1008544-48.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículos. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantias pagas.
A hipótese dos autos não configura evicção porque a alienante não estava na posse dos bens quando o negócio foi celebrado. Além disso, quando a presente demanda foi ajuizada, o art. 456 do CC já havia sido revogado. A pretensão inicial está embasada na falta de poderes da alienante

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículos. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantias pagas.
A hipótese dos autos não configura evicção porque a alienante não estava na posse dos bens quando o negócio foi celebrado. Além disso, quando a presente demanda foi ajuizada, o art. 456 do CC já havia sido revogado. A pretensão inicial está embasada na falta de poderes da alienante para vender os bens e receber o valor correspondente. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
A discussão nestes autos está restrita ao fato de Leda ter recebido, por meio de depósitos bancários realizados na conta de sua irmã Wanda, valores pela venda de dois veículos que não lhe pertenciam e que ela não detinha poderes para negociar. As questões relacionadas à restituição dos bens à empresa J.N.C., verdadeira proprietária, ou à conversão da obrigação em perdas e danos, devem ser resolvidas nos autos do cumprimento de sentença n. 0003238-18.2017.8.26.0362.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.